Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707095-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO BATISTA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: HUGO ELIAS SANTOS MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA MARQUES em 26/02/2025 em relação à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal (autos no 0014969-85.1999.8.07.0001) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão proferida em 04/02/2023 (ID 126717167 dos autos de origem n. 0014969-85.1999.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA MARQUES em 16/02/2023 (ID 149951816 – origem) foram rejeitados pela decisão integrativa proferida em 24/11/2024 (ID 218518919 – origem). O agravante interpõe o presente agravo de instrumento em 26/02/2025 e aduz a tempestividade do recurso: “A decisão que não acolheu os embargos de declaração do Agravante foi proferida em 24/11/2024, no entanto, até a presente data, ainda não foi publicada. Desta forma, tempestivo o presente recurso” (ID 69234644, p.5). Com o que se tem dos autos, não é possível comprovar se houve a intimação da parte agravante tampouco a data da intimação a fim de verificar a tempestividade do presente recurso. Assim, diligencie-se à Secretaria da 1a Vara de Execução Fiscal do DF para certificar se, e quando, houve a intimação da parte executada ESPOLIO DE JOÃO BATISTA MARQUES acerca da decisão de ID 218518919. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora